Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova pericial em embargos à execução.
2. O pedido principal consistia na reforma da decisão para permitir a produção de prova pericial contábil, com o objetivo de apurar valores supostamente indevidos cobrados em contrato bancário.
3. Subsidiariamente, requereu-se a inversão do ônus da prova, além da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial em embargos à execução; e (ii) estabelecer se é admissível a impugnação da decisão que nega a inversão do ônus da prova por meio de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
6. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
7. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, não se aplicando o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
8. A decisão que nega a inversão do ônus da prova também não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, inciso XI, do CPC, pois não trata de redistribuição nos termos do art. 373, §1o.
9. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua necessidade, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.
10. A insurgência quanto ao indeferimento da prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC.
11. Não se verifica dolo ou má-fé na interposição do recurso, razão pela qual é indevida a aplicação de multa por litigância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida para não se conhecer do agravo de instrumento interposto.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial em embargos à execução, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto. 3. A decisão que nega a inversão do ônus da prova não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se houver redistribuição nos termos do art. 373, §1o, do CPC."

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 370; 371; 932, III; RITJDFT, art. 87, III; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 9/3/2022; TJDFT, Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Rel. João Egmont, j. 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 29/6/2022; TJDFT, Acórdão 1797365, 07046851620238070007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1746715, 07029315720238070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 2019475, 0705043-31.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 17/07/2025.